Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-92.2023.8.11.0006
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000219-92.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IVANILDE BARBOSA DE SOUSA - CPF: 474.566.201-72 (RECORRIDO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRAZO DECENAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado (ID 310043407) interposto pelo executado, BANCO PAN S.A., contra a sentença (ID 310043402) que julgou improcedente a Impugnação/Embargos ao Cumprimento de Sentença.

2.

O recorrente insiste na tese de prescrição. Embora a natureza da matéria seja incontroversa, sua aplicação ao caso concreto não socorre a tese da instituição financeira.

3.

A matéria já foi devidamente analisada e afastada na sentença de mérito (ID 310043359), contra a qual o recurso do ora recorrente foi julgado deserto (ID 310043373), com a consequente instalação da coisa julgada.

4.

Ainda que se trate de matéria cognoscível a qualquer tempo, tem-se que a relação jurídica em debate – contrato de cartão de crédito consignado com descontos mensais em folha de pagamento – caracteriza-se como de trato sucessivo. Em obrigações dessa natureza, a lesão ao direito do consumidor se renova a cada prestação debitada, de modo que o prazo prescricional para a pretensão de revisão contratual e repetição de indébito tem como termo inicial a data do último desconto.

5.

A jurisprudência é pacífica ao aplicar o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações de natureza pessoal que visam à revisão de contratos bancários. Nesse sentido:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. [...] A prescrição decenal para revisão contratual aplica-se com base em dados objetivos e não pode ser afastada pela presunção do art. 400 do CPC. [...] (N.U 1083886-94.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

6.

Considerando que os descontos nos proventos da recorrida ocorreram de forma ininterrupta até, pelo menos, outubro de 2022 (conforme holerites juntados) e a ação foi ajuizada em janeiro de 2023, é evidente que o prazo decenal não transcorreu. A tese de prescrição, portanto, não se sustenta. A propósito:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. [...] Não se reconhece a prescrição, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, com termo inicial do prazo prescricional renovado a cada desconto. A decadência também não se aplica, dado que a demanda não versa sobre anulação por vício aparente, mas sim revisão de cláusulas por ausência de informação clara. [...] Tese de julgamento: “[...] 3. Em obrigações de trato sucessivo, a prescrição e a decadência renovam-se a cada prestação.” (N.U 1003361-49.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

7.

Quanto ao alegado excesso de execução, a sentença recorrida agiu com acerto ao determinar que a parte exequente preste esclarecimentos sobre os cálculos, demonstrando que o juízo de origem está conduzindo adequadamente a apuração do valor correto do débito, não havendo, por ora, decisão definitiva sobre o quantum
debeatur
que justifique a reforma do julgado.

8.

Desse modo, a sentença que rejeitou a impugnação não merece qualquer reparo.

9.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026